Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726744-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA PENHA FELIX FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de liquidação de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e fixou o valor da obrigação em R$ 14.624,61 (quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizado até 14.03.2018. A agravante relata que, em litisconsórcio ativo com outras seis (6) empresas do mesmo grupo econômico, ingressou com pedido de recuperação judicial. Informa que foi deferido o respectivo processamento aos 20.6.2016 e que, aos 8.1.2018, após realização da assembleia geral de credores, foi proferida decisão para homologar o plano de recuperação judicial. Argumenta que, devidamente homologado o plano de recuperação judicial, mesmo os créditos ilíquidos deveriam ser pagos, após a liquidação, na forma do plano em comento. Destaca que, em consequência, eventuais créditos com fato gerador anterior a 20.6.2016, como ocorre no presente caso, deverão ser pagos após o devido reconhecimento e liquidação por decisão transitada em julgado, na forma prevista no plano de recuperação judicial. Informa que apresentou seus cálculos no processo originário em consonância com o título judicial executado. Registra que utilizou como base o valor patrimonial da ação (VPA) apurado segundo o balancete do trimestre da integralização da Telebrás e apresentou como valor total da condenação R$ 2.189,40 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos), atualizado até 20.6.2016. Relata que a Contadoria Judicial apontou como valor devido a quantia correspondente a R$ 14.628,61 (quatorze mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) atualizado até 14.3.2018. Alega que questões substanciais ao instituto da recuperação judicial não foram observadas adequadamente, o que conclui acarretar violação à Lei n. 11.101/2005 e atuação em sentido contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.655.705/SP. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau, embora tenha reconhecido de forma expressa que o crédito objeto da demanda possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de aplicar à hipótese o que preleciona o art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, que determina que o crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Pondera que, se o crédito em comento decorre de fato anterior ao processo recuperacional, pois advém de contrato de participação financeira firmado durante a década de 90, deve se submeter aos efeitos previstos na Lei n. 11.101/2005, inclusive no que se refere à limitação da atualização monetária, prevista expressamente no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. Ressalta que, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, todos os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos antes da apresentação do pedido de recuperação judicial estarão sujeitos aos efeitos do processo recuperacional, independentemente de terem sido ou não objeto de habilitação de crédito apresentada pela parte credora. Conclui que os cálculos dos créditos concursais, como o do presente caso, deverão ser atualizados apenas até a data do pedido de recuperação judicial. Afirma que, a partir desta, o crédito passará a ser atualizado em conformidade com o plano aprovado e homologado, que, no presente caso, previu a Taxa Referencial (TR) como índice de correção. Registra que o cálculo pericial computou atualizações monetárias até novembro de 2018, data de elaboração do laudo e reitera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a atualização monetária até a data do pedido de recuperação judicial (20.6.2016). Cita julgados em favor da tese defendida. Alega que a sentença objeto de liquidação determinou que a requerida indenizasse as ações que a parte requerente deixou de receber, sem fazer qualquer menção à empresa emissora das ações. Conclui inexistir óbice à valoração das ações da Telebrás. Destaca trecho da sentença segundo o qual afirma inexistir destaque quanto à necessidade de observância das operações societárias da Brasil Telecom. Explica ser de conhecimento geral que, de meados da década de 1970 até 1995, todo e qualquer promitente-assinante que celebrasse contrato de participação financeira (PEX), com objetivo específico de adquirir uma linha telefônica, fazia jus ao recebimento de ações que eram emitidas exclusivamente pela Telebrás. Afirma que a participação da operadora estadual nos contratos era de mera mandatária da Telebrás, com objetivo de viabilizar a capilaridade de atuação nos respectivos Estados. Destaca que as operadoras estaduais figuravam como meras representantes da Telebrás nos referidos contratos de participação financeira. Conclui que, em razão de a empresa emissora das ações ser a Telebrás, todos os cálculos de liquidação devem ser pautados pelos parâmetros desta empresa, em que pese a obrigação de indenizar perdas e danos da subscrição deficitária seja responsabilidade da agravante/executada. Afirma que a quantidade de ações indenizáveis, nos termos da Súmula n. 371 do Superior Tribunal de Justiça, observa o valor patrimonial da ação da empresa que emitiu as ações deficitárias e, caso encontrado resíduo, a conversão em pecúnia observa a cotação das ações da Telebrás na data do trânsito em julgado. Conclui que todas as operações societárias ocorridas na empresa emissora das ações devem ser observadas. Sustenta que o equivalente em dinheiro se refere às ações da Telebrás que não puderam ser subscritas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para readequação dos cálculos de acordo com os dados da empresa Telebrás, bem como para que seja reconhecido que o crédito da parte agravada está sujeito aos efeitos da recuperação judicial do Grupo Oi, inclusive no que tange à atualização monetária. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravante defende, em síntese: 1) que os cálculos devem ser pautados pelos parâmetros da empresa Telebrás, por ser esta a emissora das ações; 2) que a atualização do crédito deve ser realizada apenas até a data do pedido de recuperação judicial, pois, a partir desta, a atualização será realizada conforme o plano de recuperação judicial, que, no caso, estipulou a taxa referencial (TR) como índice de atualização monetária. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, entendeu que, no caso de sucessão, deve ser utilizado como parâmetro o valor das ações da Bolsa de Valores da companhia sucessora, com aplicação aos cálculos do grupamento de ações. Acrescentou ser inaplicável ao caso o art. 9o da Lei n. 11.101/2005, pois a limitação para atualização do crédito incide apenas quando este estiver habilitado na recuperação judicial. Confiram-se trechos da decisão em comento: (...) A OI S.A., nova denominação da Brasil Telecom S/A sucedeu a Telebrás. Assim, desde a sua cisão, a Telebrás desvinculou-se das obrigações referentes aos contratos de participação financeira que haviam sido firmados com consumidores. As obrigações foram transferidas à Brasil Telecom S.A. Assim, sendo compelida a subscrever as ações destacadas do seu capital social, a requerida tornou-se obrigada a responder pelas obrigações sociais anteriormente assumidas. Assim, na condição de sucessora, a requerida se tornou obrigada a responder perante os consumidores pelas obrigações anteriormente contratadas pela sucedida. (...) Dessa forma, no caso de sucessão, deve ser utilizado como parâmetro o valor das ações da Bolsa de Valores da companhia sucessora, pois os acionistas passam a ser acionistas da nova empresa. (...) O grupamento de ações é uma operação prevista no artigo 12 da Lei no 6.404/76 na qual várias ações são reunidas em uma única, havendo a extinção das primeiras e essa única passa a representar o capital social de todas. Deve ser considerado o grupamento de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Telebrasília realizada em 10.04.2007, quando foi definindo que as ações seriam grupadas na proporção de 1.000 ações existentes para cada ação da mesma espécie. A decisão da Assembleia Geral de 2007 estava vigendo quando do ajuizamento da ação. O grupamento é um evento legal previsto legalmente que não diminui o valor inicial do investimento, devendo ser considerado para o cumprimento do que foi determinado na sentença. (...) Quanto à aplicação do artigo 9o da Lei de Falências, conforme já decidido na decisão impugnada (ID 25301775 - Pág. 29), não deve haver a sua aplicação a este caso, visto que a limitação para atualização do crédito incide apenas quando este já estiver habilitado na recuperação judicial. (...) O art. 227 da Lei n. 6.404/1976 prevê que, na incorporação empresarial, a sociedade sucessora absorve todos os direitos e obrigações da empresa incorporada, que é extinta, nos termos do art. 219, inc. II da supramencionada lei.[2] Conclui-se que a sociedade sucessora se torna responsável pelos débitos da empresa incorporada. A utilização do valor de cotação da ação determinada na decisão agravada é, portanto, consectário lógico da sucessão havida entre as empresas de telefonia e que resultaram no surgimento da agravante. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PEX. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. MÉTODO. VALOR DO INVESTIMENTO. AÇÕES DA BRASIL TELECOM. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE ABSORVIDA POR TODOS DIREITOS E OBRIGAÇOES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MARCO FINAL. (...) 3. A utilização do valor de cotação da ação da Brasil Telecom S.A. decorre do próprio reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, em razão da sucessão havida entre as empresas de telefonia e que resultaram no seu surgimento. 4. Em se tratando de incorporação empresarial, a sociedade sucessora absorve todos os direitos e obrigações da empresa incorporada, que é extinta. Ao incorporar a Telebrasília S.A., a Brasil Telecom passou a deter a titularidade das cotas acionárias representativas do capital social daquela empresa, o que a torna integralmente responsável pelas obrigações não cumpridas pela empresa incorporada. Inteligência dos arts. 227 e 219, II, ambos da Lei no 6.404/76. (...) (Acórdão 1156931, 07177256220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser observado o grupamento de ações da empresa devedora na liquidação de sentença que determina a complementação do número de ações em virtude de subscrição paga a menor ao consumidor ou a correspondente conversão da obrigação em perdas e danos. A operação em comento deve ser realizada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que nada tenha sido debatido a respeito na fase de conhecimento, sem que caracterize violação à coisa julgada. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No cálculo do quantitativo de ações devidas relativas à companhia sucessora, deverá ser observado o número de ações multiplicado por um fator de conversão que engloba o grupamento de ações (Recurso Especial repetitivo no 1.387.249/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 10/03/2014). 3. Não se pode desconsiderar, no cálculo da indenização relativa a complementação acionária, os eventuais grupamentos de ações e incorporações ocorridos na empresa de telefonia, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto essas operações representam uma realidade no mercado de ações e, portanto, torna-se possível sua inclusão na fase executiva, sem ensejar ofensa aos limites da res iudicata. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1420788/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. OI S/A. GRUPAMENTO DE AÇÕES. INCLUSÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. Consoante entendimento do STJ, não se pode desconsiderar, no cálculo da indenização relativa à complementação acionária, os eventuais grupamentos de ações e incorporações das sociedades anônimas, ocorridos até o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto essas operações repercutem uma realidade no mercado de ações. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411017, 00050700920128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 7o, § 1o da Lei n. 11.101/2005 dispõe que os credores terão o prazo de quinze (15) dias após a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o da Lei n. 11.101/2005 para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados. O art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 prevê que a habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o da mesma lei deverá conter o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Conclui-se, quanto ao termo final da atualização monetária a ser observado no presente caso, que, em razão de o crédito perseguido não estar habilitado na recuperação judicial em curso, é inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI S/A). PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI No 11.101/2005. VALOR DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PERSECUÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE SE AJUIZAR HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE SE AGUARDAR O TÉRMINO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não é aplicável o disposto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, o qual estabelece que o valor do crédito em desfavor de empresa em recuperação judicial será atualizado até a data do pedido de soerguimento, ao caso de demanda em que se procede à liquidação de sentença. Somente se sujeitam à habilitação no procedimento de recuperação judicial os créditos que estejam liquidados e, portanto, sejam certos, de sorte que, não havendo crédito líquido, não há porque falar na necessidade de sua submissão, relativamente à atualização monetária, ao pedido de recuperação judicial. Apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do valor do crédito com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Enquanto tal elucidação não tiver ocorrido, a formação do crédito exequendo deverá observar as regras comuns, até mesmo porque a demanda não está sendo processada perante o Juízo universal, mas sim diante do Juízo responsável pela definição do quantum debeatur à luz do provimento jurisdicional concedido na fase de conhecimento. (...) Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1207141, 07158996420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA. RAZÕES DO AGRAVO DIVORCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO HABILITADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9, II, DA LEI No 11.101/2005. (...) 2. A interpretação conjunta dos artigos 7o, § 1o e 9o, II, da Lei no 11.101/2005 indica que a limitação da atualização monetária do crédito à data do pedido de recuperação judicial aplica-se somente aos casos de créditos devidamente apresentados ao administrador judicial, no prazo estabelecido em Lei. 3. Não estando o crédito ora perseguido devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial em curso e sujeito, portanto, ao plano de recuperação, não se aplica a limitação de atualização monetária prevista no artigo 9o, II, da Lei de Falência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1162747, 07186099120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Retifique-se a parte agravante, para que passe a constar OI S.A. em recuperação judicial, conforme consta nas razões recursais e procuração anexada aos autos. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38199921. [2] Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Art. 219. Extingue-se a companhia: (...) II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades.